Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-77.2018.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-77.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA - CPF: 830.566.021-49 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), MINASCRED ADMINISTRADORA DE CONVENIOS S/A - CNPJ: 04.051.232/0001-20 (APELADO), CAMILA CRISTINA ANDREOTI BOAVENTURA - CPF: 066.313.419-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001063-77.2018.8.11.0051

APELANTE:

ELISANGELA DA SILVA

APELADO:

MINASCRED ADMINISRADORA DE CONVÊNIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISANGELA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada em face da
MINASCRED ADMINISRADORA DE CONVÊNIO S/A
, para julgar procedentes os pedidos a fim de declarar inexistente o débito discutido, bem como condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, §2o do CPC

Irresignada, a apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais fora fixado de forma ínfima, razão pela pede a sua revisão a fim de majorar o
quantum
da condenação para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais). (Id.26158046)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da manutenção da negativação do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida paga.

O apelante, em suas razões recursais, diz que o valor fixado está aquém do dano sofrido, razão pela qual pugna pela sua majoração.

Pois bem.
A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável a proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO
–
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
(TJMT APELAÇAO CÍVEL 0004688-40.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020